Tribunal: TJES
Processo: 5001200-38.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-38.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMIR DADALTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n°

5001200-38.2023.8.08.0038

Embargante:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Embargada:
ADEMIR DADALTO

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO TEMPORAL DE AGRAVO INTERNO.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE RECORRENTE, O RECURSO FOI JULGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA, TENDO SIDO NEGADO PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, HOUVE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO, O QUAL FOI NÃO RESTOU CONHECIDO POR CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, A EMBARGANTE DISCORDA DOS ARGUMENTOS DO JULGADO, ALEGANDO QUE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO É DE 15 DIAS, CONSOANTE REGRA DO ART. 1.021, DO CPC. O VOTO ESTÁ CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE “VÍCIOS”, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)